Tribunal: TJDFT
Processo: 0707464-57.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0707464-57.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILZA OLIVIA TORRES PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por MARILZA OLIVIA TORRES PEREIRA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, Dr. Roque Fabrício Antônio de Oliveira Viel, que, nos autos do cumprimento individual de sentença movido contra o DISTRITO FEDERAL, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o fundamento de que a controvérsia envolve a necessidade de prévia liquidação coletiva para prosseguimento das execuções individuais. Em suas razões recursais (ID 81484339), a agravante sustenta, inicialmente, que a decisão merece reforma porque o Tema 1.169/STJ não se aplica ao caso concreto, ante a ausência de similitude fáticojurídica. Aduz que a controvérsia tratada no Tema 1.169 referese a hipóteses em que se pretende promover cumprimento coletivo genérico, sem individualização dos titulares do direito, situação diversa da presente, na qual já há título judicial individualizável. Sustenta que a aplicação indistinta da tese repetitiva, além de indevida, viola o princípio da congruência e desconsidera as peculiaridades do caso concreto, devendo ser aplicado o distinguish, uma vez que a execução individual se encontra fundada em determinação expressa do juízo de origem. Afirma que o sobrestamento causa grave morosidade, tratandose de decisão que compromete a efetividade da tutela jurisdicional, porque a apuração dos valores depende de documentos específicos, como processos administrativos de aposentadoria e fichas financeiras, o que demonstra a inviabilidade de liquidação coletiva prévia em hipóteses como a presente. Requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada para que seja afastada a aplicação do Tema 1.169/STJ ao caso concreto, determinando o prosseguimento da execução individual, conforme previamente reconhecido pelo juízo de origem. Preparo regular (ID 81501124). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Inicialmente, insta ressaltar que o v. acórdão exequendo assim restou ementado: “Constitucional. Processual Civil. Apelação. Recurso extraordinário parcialmente provido. Readequação. Professor. Aposentadoria. EC 47/2005. Regra de transição. Art. 40, §§ 5o e 19, da CF. Cumulação. Possibilidade. Sentença reformada. I. Caso em exame 1. Retorno dos autos determinado pelo Supremo Tribunal Federal para rejulgamento da apelação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em aferir se é possível conceder aos professores aposentadoria integral e com paridade, juntamente com os benefícios previstos no art. 3o, III, da EC 47/05, combinado com o art. 40, §5o, da Constituição Federal, além de abono de permanência, nos termos do art. 40, § 19, da Constituição Federal. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal deu parcial provimento ao recurso extraordinário interposto contra o acórdão da apelação para permitir a combinação da regra de transição da Emenda Constitucional 47/2005 com as relativas à aposentadoria especial do professor (at. 40, § 5o, da CF), além do direito ao recebimento do abono de permanência dos servidores que tenham preenchido os requisitos para aposentadoria especial e optem por permanecer na ativa (§ 19), determinando o retorno dos autos para rejulgamento da apelação. 4. Assim, o julgamento da apelação deve ser revisto para que a r. sentença seja reformada e a pretensão inicial do autor seja totalmente acolhida. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso de apelação provido. Sentença reformada. Dispositivos relevantes citados: EC 47/2005; CF, art. 40, §§ 5o e 19.” A exequente agravante sustenta que a tese suscitada no Tema 1169/STJ não se aplica ao caso concreto. Com efeito, o colendo STJ afetou, em 18/10/2022, os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. A controvérsia recursal da qual se origina o presente agravo de instrumento, no entanto, não envolve discussão sobre necessidade de prévia liquidação ou não do título exequendo. Logo, como a matéria recursal não versa sobre o tema repetitivo em análise pelo colendo STJ, não haveria razão para o sobrestamento do feito nos termos fundamentados pela r. decisão recorrida. O v. acórdão que originou o cumprimento de sentença não configura título genérico, haja vista que apresenta os requisitos necessários para a elaboração dos cálculos individualizados. O quantum debeatur pode ser aferido por meros cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC. No particular, assiste razão à recorrente. Ocorre, no entanto, que não se verifica presente o perigo de dano suficiente a deferir a tutela vindicada antes da oitiva do contraditório da parte executada agravada, em especial considerando o tramite célere dos agravos de instrumento nessa egrégia Corte de Justiça. Ponderadas as circunstâncias jurídicas acima, e sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, impõe-se, por ora, preconizar o contraditório da parte executada, não se encontrando presentes, prima facie, os requisitos cumulativos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora